Tribunal: STF
Processo: RE 1405376
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 28.916/2023:



Decisão



     



    Por meio de decisão publicada no DJe de 9/3/2023 neguei seguimento aos Recursos Extraordinários interpostos, por deficiência na demonstração da repercussão geral, necessidade de análise de matéria infraconstitucional e incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454, ambas do STF.



    Na data de 27/3/2023, por meio da petição em referência, DARIVALDO MIGUEL JÚNIOR e CATHARINA XAVIER noticiam o falecimento do patrono de alguns do autores e de todos os clientes que este defendia por seu Escritório de Advocacia Adhemar Santos Xavier & Associados. Pleiteiam também a habilitação nos autos (Vol. 60).



    Informam que o referido advogado faleceu em 17 de fevereiro de 2023.



    Assim, requerem, “de acordo com os artigos 313, I do CPC de 2015 c/c artigo 223 §1º, a “renovação do prazo, inclusive para comunicação e nova procuração dos clientes que desejam prosseguir com sua demanda”, e que seja declarado nulo todo e qualquer ato posterior àquela data (17/2/2023) (Doc. 60).



    É o relatório. Decido.



    Como relatado, foi noticiado na presente petição o falecimento de Adhemar Santos Xavier, do Escritório de Advocacia Adhemar Santos Xavier & Associados, que subscreveu a petição do Recurso Extraordinário juntado ao Doc. 24.



    Entretanto, não constam dos autos, (I) certidão de óbito que ateste o falecimento do referido patrono; (II) procuração outorgada ao advogado Adhemar Santos Xavier no curso do processo; e (III) nova procuração outorgada aos ora peticionantes. Registre-se que a procuração juntada no Doc. 65 conferindo poderes aos ora peticionantes está subscrita tão somente por RICARDO BARRADAS PIMENTAL.



    Pelo exposto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que se (I) junte a certidão de óbito de Adhemar Santos Xavier; e (II) regularize a representação processual das partes por ele representadas.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente